Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Processo : 0711169-12.2021.8.07.0009 DESPACHO Segundo o STJ, “Salvo os casos nos quais identificadas razões de interesse público na uniformização da jurisprudência ou hipóteses em que evidenciada a má-fé processual, a superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da insurgência, mesmo quando iniciado o julgamento colegiado e pendente de pedido de vista” (QO no REsp n. 1.233.314/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023). No caso dos autos, após pedido de vista da 1a Vogal e inclusão do processo em sessão ordinária virtual para prosseguimento do julgamento (id. 45628970), comparece aos autos o apelado noticiando o pagamento de um suposto acordo firmado entre partes, juntando comprovante de depósito do valor avençado (id. 46229665/46229668). Assim, diante do novel contexto que poderá prejudicar o julgamento do recurso, retire-se o feito da pauta e intime-se a apelante para manifestação sobre o acordo noticiado. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator